Tribunal: STF
Processo: RE 1272328
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 303, Doc. 3):
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. CRÉDITO DE IPI. PIS. COFINS. PEDIDO DE IMEDIATO RESSARCIMENTO. 
    1. Não se está diante de repetição de indébito tributário, mas sim de saldo de créditos resultantes do regime não-cumulativo de determinados tributos, que a lei autoriza sejam ressarcidos ao contribuinte em dinheiro em determinadas hipóteses, particularmente quando o aproveitamento deste saldo de outra forma é inviável.
    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a correção monetária dos créditos escriturais é cabível apenas quando há ilegítima resistência da administração tributária em admitir o aproveitamento tempestivo, pela empresa, dos mencionados créditos em sua escrita fiscal. Nessa hipótese, em que o direito ao creditamento é reconhecido posteriormente, nas vias judicial ou administrativa, os créditos que deixaram de ser apropriados na época própria devem sofrer correção monetária. A questão foi inclusive objeto de apreciação sob o rito dos recursos especiais repetitivos, disciplinado no artigo 543-C do CPC.
    3. Tratando-se de pedido administrativo de ressarcimento, não se aplica o disposto no art. 170-A do CTN, que exige, para o aproveitamento dos créditos reconhecidos em decisão judicial, o trânsito em julgado, como óbice à pretensão do contribuinte. Precedentes do STJ e desta Corte.”
    No apelo extremo (fls. 7-21, Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 2º; art. 5º, II e LIV; e art. 153, § 3º, II. Sustenta, em suma, que não incide correção monetária sobre créditos escriturais de IPI, tendo em vista que se trata de benefício fiscal instituído por motivos político-econômicos, que não se equipara à restituição ou compensação tributária. Assevera que não existe previsão legal para incidência de correção monetária para atualizar o valor dos créditos a serem ressarcidos, ressaltando, ainda, que o art. 72, §5º, I, da IN SRFB nº 900/2008 veda expressamente a correção monetária 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença de improcedência do pedido (fls. 297-300, Doc. 3):
     “A decisão hostilizada teve o seguinte teor: 
    'Trata-se de mandado de segurança ajuizado por DOUX FRANGOSUL S.A., objetivando seja declarado seu direito à correção monetária, pela taxa SELIC, de créditos de IPI, PIS e COFINS, objeto de pedido de ressarcimento administrativo, no período compreendido entre a data dos protocolos administrativos e do efetivo aproveitamento do crédito presumido. 
    Prestadas as informações, sobreveio sentença denegando a segurança. 
    Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando o direito à correção monetária integral dos créditos de ressarcimento de IPI, PIS e COFINS, pela aplicação da taxa SELIC, a partir do protocolo dos pedidos de ressarcimento até o efetivo aproveitamento dos créditos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, há de se ressaltar que a natureza dos créditos ressarcidos, e cuja correção monetária é postulada, difere em muito dos créditos do contribuinte originados do pagamento de tributo indevido ou a maior do que o devido. 
    De fato, não se está diante de repetição de indébito tributário, mas sim de saldo de créditos resultantes do regime não-cumulativo de determinados tributos, que a lei autoriza sejam ressarcidos ao contribuinte em dinheiro em determinadas hipóteses, particularmente quando o aproveitamento deste saldo de outra forma é inviável. 
    Portanto, o crédito é em sua origem escritural, mas ressarcido em dinheiro porque inviável seu aproveitamento no âmbito da escrita fiscal. 
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a correção monetária dos créditos escriturais é cabível apenas quando há ilegítima resistência da administração tributária em admitir o aproveitamento tempestivo, pela empresa, dos mencionados créditos em sua escrita fiscal. Nessa hipótese, em que o direito ao creditamento é reconhecido posteriormente, nas vias judicial ou administrativa, os créditos que deixaram de ser apropriados na época própria devem sofrer correção monetária. A questão foi inclusive objeto de apreciação sob o rito dos recursos especiais repetitivos, disciplinado no artigo 543-C do CPC, tendo sido o julgado assim ementado: 
    […]
    Portanto, a correção monetária dos mencionados créditos é decorrência da mora em seu aproveitamento, quando esta mora for imputável ao fisco em face de resistência ilegítima que este opôs à iniciativa do contribuinte. 
    Esse entendimento pode ser estendido aos casos de ressarcimento de créditos fiscais. Se restar configurada mora injustificável do fisco em proceder ao ressarcimento, impor-se-á a atualização monetária dos créditos. Nosso Tribunal tem adotado esse posicionamento, conforme precedentes que transcrevo: 
    […]
    Portanto, o acolhimento da pretensão dependeria da configuração da mora do Poder Público em ressarcir os créditos postulados pela impetrante. 
    A matéria relativa ao prazo para apreciação dos pedidos de ressarcimento formulados na esfera administrativa foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, pelo STJ, no REsp nº 1.138.206/RS, tido como representativo de controvérsia. 
    Em 04 de outubro de 2010 transitou em julgado o acórdão do aludido recurso, tendo a Primeira Seção daquela Corte Superior consolidado a interpretação legislativa nas seguintes letras: 
    […]
    Portanto, restou pacificado que o Fisco conta com o prazo de 360 dias para decidir os pedidos de ressarcimento, consoante previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que formulado o pedido. 
    No caso dos autos, os ressarcimentos foram efetuados todos quando já extrapolado o prazo de 360 dias após a formulação dos requerimentos, conforme se verifica da cópia dos processos administrativos juntados pela autoridade coatora. 
    Nesse compasso, a correção monetária somente é devida se ficar configurada a mora do fisco em apreciar o pedido e efetuar o devido ressarcimento, o que somente ocorre depois de transcorridos mais de 360 dias da data do protocolo do pedido administrativo. Precedente do STJ (Primeira Seção, REsp nº 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, publicado no DJe em 01.09.2010). 
    Dispositivo 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1º-A, dou provimento à apelação.' 
    As razões do presente recurso não tiveram o condão de alterar o entendimento anteriormente exarado.”
    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração enseja a aplicação da correção monetária. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. ÓBICE DA FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração tributária dá ensejo à correção monetária 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 707.220 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE O ÓBICE, INDEVIDA A CORREÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2010. É devida a correção monetária dos créditos escriturais do IPI apenas quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice indevidamente criado pelo Fisco. Inexistente a oposição da Fazenda Pública, indevida a correção. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 649.200-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte. II – Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 695.150 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/02/2014) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente